Tribunal: TJDFT
Processo: 0732208-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732208-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA DANTAS QUEIROGA DE PAULO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIVINA DANTAS QUEIROGA DE PAULO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0711777-46.2022.8.07.0018, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada acolheu a impugnação do Distrito Federal e determinou que a contar do dia 9 de dezembro de 2021 deverá ser aplicada a taxa SELIC para a correção monetária e juros de mora e que no período anterior, deve ser observada a orientação constante do tema no 810 do STF. Na decisão foram arbitrados honorários em favor do Distrito Federal no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC (ID 135887234): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta que há excesso e execução no montante de R$ 651,08 (seiscentos, cinquenta e um reais e oito centavos) . Ademais, sustenta que a credora ao elaborar seus cálculos utilizou a taxa SELIC como juros, porém é necessário distinguir que até nov/21 os juros que deveriam incidir são da poupança, que a partir de 2012 deve corresponder a 70% da taxa SELIC até o limite de 0,5% a.m. Portanto, a evolução de juros utilizada é MAIOR do que o utilizado por esta Gerência que demonstra os coeficientes separados de cada juros que incidiram. Intimada a se manifestar, a demandante discordou dos termos da impugnação. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que razão assiste ao Distrito Federal. Sob essa premissa, observa-se que a correção monetária, deve, de fato, se dar pelo IPCA-e, no período indicado na impugnação, restando limitado pela vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. No que se refere aos juros, não se pode aplicar, de forma linear, o índice de juros de 0,5%, quando o acórdão prolatado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal determina a utilização do índice da poupança que, por sua vez, variará conforme a flutuação da taxa SELIC. Em relação à aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, tem-se que a partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021 a ordem normativa foi modificada conforme se percebe da citada emenda: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Logo, depreende-se que tanto nas ações em curso (discussões) e nas ações nas quais a Fazenda Pública foi condenada o índice de correção e juros de mora a ser aplicado é a taxa SELIC. Ressalte-se que a emenda entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, 09 de dezembro de 2021. Portanto, a partir desse momento, o índice a ser aplicado deve o presente no texto constitucional, sob pena de malferir o Princípio da Forma Normativa da Constituição, pois se evita interpretações divergentes acerca de uma mesma temática. Logo, pacifica-se a aplicação da multicitada taxa. À vista do exposto, ACOLHO a impugnação do Distrito Federal e determinar que a contar do dia 9 de dezembro de 2021 deverá ser aplicada a taxa SELIC para a correção monetária e juros de mora. No período anterior, deve ser observada a orientação constante do tema no 810 do STF. Em razão da sucumbência, fixo o débito exequendo no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico a saber: R$ 50.481,76 (cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos). Arbitro honorários em favor do Distrito Federal no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização dos cálculos, que deverá tomar por premissa o título que instrui a presente demanda executiva. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Em seu recurso, a agravante alega que o CPC prevê de forma expressa que, quando o proveito econômico obtido for líquido (como é o caso do presente processo), é proibida a apreciação equitativa. Afirma que, ainda que irrisório o proveito econômico obtido, na fixação do valor dos honorários o juiz deve observar os incisos do §2o do art. 85 do CPC. Informa que o juízo a quo inicialmente embasa o valor fixado no art. 85, §3o do CPC, contudo, o valor determinado não representa nenhum dos percentuais previstos no referido artigo e que os honorários foram arbitrados por apreciação equitativa, ou seja, não vinculada aos percentuais previstos no Código de Processo Civil. Esclarece que os honorários deveriam ter sido arbitrados entre dez e vinte por cento do proveito econômico obtido pelo executado (R$ 651,08), conforme art. 85, §3o, I, do CPC. Assevera que, ainda que se entenda de forma diversa, ou seja, considerando-se que o proveito econômico obtido é irrisório, deve haver observância aos critérios estabelecidos no §2o do art. 85, do CPC. Relata que o proveito econômico obtido pelo réu se deu na importância de R$ 651,08 e os honorários sucumbenciais arbitrados em seu favor foram fixados no importe de R$ 1.000,00, ou seja, pretende-se remunerar o patrono da causa em valor superior ao proveito econômico obtido pela parte, o que foge em muito da razoabilidade. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para que sejam fixados honorários advocatícios em favor do executado entre dez e vinte por cento do proveito econômico obtido (que perfaz o montante de R$ 651,08), conforme art. 85, §3o, I, do CPC. Subsidiariamente, caso seja considerado que o proveito econômico obtido é irrisório, requer seja a verba reduzida em valor a ser fixado por este Douto Juízo, levando-se em conta a natureza da causa e a baixíssima complexidade do ato processual praticado pelo causídico, em valor que não exceda a 50% do proveito econômico obtido pelo executado/agravado. É o relatório. Não houve fundamentação quanto a pedido de efeito suspensivo ativo. Dessa forma, como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em ação de inventário, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 39678811). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022 15:12:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador